Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732864-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE SILVA LIMA, JOSE FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGORIA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODESIO PAULO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 37356674, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator